Tribunal: CARF
Processo: 18050.000045/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.000045/2009-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.307 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
METALÚRGICA CALTUMON LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo a recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento, não prosperam as alegações da recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 186/187) interposto em face de decisão
que julgou improcedente impugnação contra o Auto de Infração - AI n° 37.057.000-6 (e-fls.
02/36), no valor total de R$ 93.344,45, a envolver as rubricas “11 Segurados” e “1F Contrib
Indiv” (levantamentos: DIR - VALOR DIRF NAO DECLARADO GFIP e PRO- PROLABORE)
e competências 01/2004 a 12/2004, cientificado em 08/01/2009 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal
(e-fls. 37/42), extrai-se:
3.1 No decorrer da fiscalização foi constatado através do exame da DIRF, das GFIP e da
Folha de Pagamento, que a empresa não recolheu integralmente as contribuições
previdenciárias devidas, incidentes sobre a remuneração paga aos seus segurados
empregados e empregadores/administradores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.000045/2009-09
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000045/2009-09

3.2 Nas competências 01/2004 a 10/2004 foram encontrados em media 36 empregados
na DIRF que não foram declarados em GFIP.
3.3 A evolução do quadro de empregados da empresa declarados na GFIP é a seguinte:
jan-56, fev-52, mar-47, abr-58, mai-58, jun 60, jul-66, ago-77, set-77, out-82, nov-127,
dez 138.
3.4 Verifica-se através das GFIP das competências 11/2004 e 12/2004, nas quais não se
contatou divergência DIRF/GFIP:
a) que os segurados encontrados, apenas na DIRF, nos meses anteriores, passaram a ser
declarados em GFIP;
b) no campo "admissão": que os segurados já eram empregados da empresa muito antes
da ocorrência dos fatos geradores que deram origem ao presente Auto de Infração.
3.5 Foram utilizados para levantamento do débito apurado neste AIOP:
a) para os segurados empregados
a1) os valores pagos que constam da DIRF.
a2) os valores das contribuições dos segurados, referentes ao 13° Salário.
b) para os segurados empregadores/administradores.
bl) os valores pagos que constam da DIPJ, rateados mensalmente.
Na impugnação (e-fls. 170/171), em síntese, se alegou:
(a) Transferência de funcionários - empresas coligadas. Erro.
(b) Sócios.
(c) Obrigação acessória - 13/2004. Reconhecimento da infração e pagamento.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 175/178):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/11/2004
Salário de Contribuição
Incide contribuição previdenciária sobre a remuneração paga aos segurados empregados
e contribuintes individuais.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 17/12/2009 (e-fls. 181/182) e o
recurso voluntário (e-fls. 186/187) interposto em 07/01/2010 (e-fls. 186), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta a impugnação no prazo legal.
(b) Preliminar. O lançamento se lastreia em informação prestada em DIRF, mas
houve transferência de funcionários das empresas Rute Santos das Virgens e
Metalúrgica Lucavi Ltda para empresa Metalúrgica Caltumon Ltda e a
diferença apontada se refere aos funcionários transferidos. Mérito. Não houve
omissão ou incorreções na declaração da GFIP, pois esses empregados
prestaram serviços para as empresas associadas Rute Santos das Virgens e
Metalúrgica Lucavi Ltda e pode ser verificado nas declarações da GFIP
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000045/2009-09

destas. Os empregados foram transferidos para a recorrente apenas em
10/2004. Com a transferência, passou a ter responsabilidade sobre os
empregados e assumiu os encargos, a partir de então. Não houve pagamento
aos funcionários no momento da transferência, quitados no momento das
rescisões com recolhimento de todos os encargos. Portanto, na GFIP deve
constar a data inicial de sua entrada, sob pena de inobservância no Manual da
GFIP. Esses dados foram verificados pelo auditor nas rescisões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 17/12/2009 (e-fls. 181/182), o recurso
interposto em 07/01/2010 (e-fls. 186) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Dos processos. Inicialmente, destaco que os processos n° 18050.000045/2009-09,
n° 18050.000046/2009-45 e n° 18050.000047/2009-90 constam da presente pauta de julgamento
e, por envolverem os mesmos elementos de prova, estão sendo apreciados conjuntamente.
Preliminar. Os argumentos vertidos a título de preliminar consubstanciam-se em
matéria de mérito. Assim, os aprecio no próximo tópico.
Mérito. A fiscalização considerou que segurados informados em DIRF não foram
declarados em parte das GFIPs do ano de 2004, tendo sido declarados apenas nas GFIPs das
competências 11/2004 e 12/2004 e com datas de admissão muito anteriores ao da ocorrência dos
fatos geradores do ano de 2004. Além disso, considerou valores pagos a administradores
constantes de DIPJ, mas não informados em GFIP.
A autuada sustenta que os segurados empregados inicialmente prestavam serviços
somente para as empresas associadas Rute Santos das Virgens e Metalúrgica Lucavi Ltda e que
apenas em 10/2004 foram transferidos para a recorrente, a partir de então assumindo a
responsabilidade e os encargos sobre os trabalhadores, operando-se a rescisão no momento do
pagamento e não da transferência. Logo conclui que, conforme Manual da GFIP, em razão da
transferência sem qualquer pagamento, efetuado apenas quando do pagamento das rescisões, a
data de admissão informada estaria correta.
A argumentação da recorrente apresenta-se como aparentemente equívoca, pois ao
mesmo tempo menciona transferência com manutenção da data de admissão (ou seja, assunção
de empregado proveniente de transferência de outra empresa sem rescisão de contrato de
trabalho, código de movimentação N2), mas também afirma que teria havido pagamento de
rescisão ainda que não em 10/2004, circunstância esta que afastaria a caracterização de
transferência em prol de uma rescisão e admissão (a demandar códigos de movimentação de
rescisão e a informação da data do efetivo início da prestação de serviços e não de uma data de
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000045/2009-09

admissão em empresa de origem). Para provar a alegação de ter havido rescisão, a recorrente
inclusive sustenta que a fiscalização as teria constatado, porém não verifico nenhuma referência
a tal constatação no Relatório Fiscal.
Impugnação e recurso não foram instruídos com documentos tendentes a
comprovar as alegações da recorrente. Devo ponderar, contudo, que o recurso pertinente ao AI
n° 37.057.001-4 foi instruído com documentos (cópias de GFIPs e GPSs, e-fls. 197/523 do
processo n° 18050.000046/2009-45) relativos às empresas Luiz Carlos Brasil, CNPJ n°
40.578.594/0001-00, Rute Santos das Virgens, CNPJ n° 42.074.229/0001-10, e Metalúrgica
Lucavi Ltda, CNPJ n° 04.093.133/0001-00, tendo a recorrente solicitado que tal documentação
fosse considerada no julgamento dos processos n° 18050.000045/2009-09 e 18050.000047/2009-
90 (e-fls. 189 do processo n° 18050.000046/2009-45). Note-se que a argumentação da recorrente
não mencionava a empresa Luiz Carlos Brasil, CNPJ n° 40.578.594/0001-00.
Nestas GFIPs, constam segurados empregados relacionados no Relatório de
Lançamentos (e-fls. 11/25). Contudo, não detecto em tais GFIPs o código de movimentação N2 e
nem códigos de movimentação de rescisão em relação aos segurados objeto do lançamento (e-
fls. 197/523 do processo n° 18050.000046/2009-45).
Nas razões recursais, a recorrente assevera que não houve omissão ou incorreção
das GFIPs, pois, como explicitara anteriormente os trabalhadores teriam prestado serviços
apenas para as empresas associadas. Na impugnação, o recorrente explicitara que as GFIPs das
empresas estariam corretas, residindo a incorreção nas DIRFs, transcrevo (e-fls. 170):
Em novembro de 2004 houve transferência de alguns funcionários de outras empresas
associadas, RUTE SANTOS DAS VIRGENS e METALURGICA LUCAVI LTDA,
para esta, com isto, houve um aumento no quadro de funcionário considerável. No ano
seguinte ao declarar a DIRF a pessoa responsável pela declaração, fez 3 (três)
declarações uma da CALTUMON, da LUCAVI e da RUTE, sendo que na da
CALTUMON ela declarou os rendimentos dos funcionários nos meses de novembro e
dezembro e nas outras empresas referentes aos períodos deles trabalhados. Só que estes
funcionários não conseguiram restituir os valores retidos ao irem à Receita Federal para
saber o porquê da sua não restituição foram informados que a empresa tinha declarado a
DIRF errada.
Em 2007 a funcionária da empresa compareceu na Receita Federal de Alagoinhas e
informaram que ela deveria declarar uma única DIRF com todos os funcionários e todos
os seus respectivos rendimentos e das outras empresas a DIRF seriam zeradas. Mediante
esta orientação a funcionária em 2007 retificou a declaração da forma orientada, com
isto, ao confrontar a DIRF com o pagamento do INSS e a Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica — DIPJ gerou divergências.
Em 2009 a DIRF foi retificado de maneira correta como deveria ser declarada.
Portanto, as DIRFs estariam inicialmente corretas, mas teriam sido retificadas por
orientação da Receita Federal de Alagoinhas em 2007, sendo as DIRFs das demais empresas
zeradas e a da recorrente modificada para abarcar todos os empregados de modo a se possibilitar
a restituição aos trabalhadores dos valores retidos (e-fls. 170), mas em 2009 a DIRF novamente
teria sido retificada de maneira correta como deveria ser declarada.
Em face da narrativa veiculada na impugnação, acima transcrita, no sentido de os
empregados não conseguirem obter restituição de imposto retido na fonte, considero que, à luz
do que ordinariamente acontece, é razoável a conclusão de a orientação da Receita Federal para a
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.307 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.000045/2009-09

recorrente retificar sua DIRF com inclusão de todos os trabalhadores apenas fazer sentido lógico
e jurídico se a mão de obra tivesse laborado para a recorrente, devendo a DIRF e as declarações
de imposto de renda das pessoas físicas ostentarem a mesma informação.
Por outro lado, caso se acolhesse a argumentação da recorrente, uma eventual
retificação do lançamento com lastro nos documentos de e-fls. 197/523 do processo n°
18050.000046/2009-45 apresentados com o recurso demandaria o estabelecimento do
contraditório, ou seja, a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal os
confirmasse no sistema informatizado e verificasse se não houve posterior retificação, ainda mais
se considerando a alegação de uma sequência de erros por parte das empresas.
Contudo, entendo que tal diligência é desnecessária, pois, mesmo que se confirme
nos sistemas informatizados da Receita Federal o teor e a não retificação dos documentos de e-
fls. 197/523 do processo n° 18050.000046/2009-45, eles não me geram a convicção de a DIRF
não espelhar a realidade, ou seja, o distanciamento para com a realidade dos fatos pode estar nos
documentos de e-fls. 197/523 do processo n° 18050.000046/2009-45 e não na DIRF considerada
no lançamento.
Para comprovar a alegação de erro, cabia à recorrente provar a sucessão
trabalhista ou a rescisão e nova a contratação, ainda que eventualmente em contexto de grupo
econômico enquanto empregador único com alteração do empregador aparente. Em outras
palavras, não foram apresentados livros de registro de empregados, contratos de trabalho e
aditamentos, Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho a revelar sucessão de empregadores
ou mesmo contratação originária e nem documentos a demonstrar o que efetivamente quer
significar ao dizer “empresas associadas”, sendo ônus da recorrente a prova do alegado erro.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital